Tribunal: TJPA
Processo: 0800801-42.2021.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800801-42.2021.8.14.0110

APELANTE: VALDOMIRO CARVALHO COUTINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Valdomiro Carvalho Coutinho contra sentença da Vara do Tribunal do Júri de Goianésia/PA, que o condenou à pena de 08 anos, 03 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP). O recorrente alegou nulidade do julgamento por suposta contrariedade às provas dos autos e, subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base por desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário às provas dos autos, justificando sua anulação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena aplicada ao réu foi desproporcional, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser preservada, só podendo ser excepcionada quando a decisão for totalmente dissociada do conjunto probatório, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

O conjunto de provas — incluindo confissão do réu, depoimentos testemunhais, laudo necroscópico e gravações em vídeo — comprova a materialidade e a autoria do delito, afastando a alegação de legítima defesa.

As imagens demonstram que a vítima foi surpreendida de forma repentina e estava indefesa, o que descaracteriza qualquer agressão injusta apta a justificar a excludente do art. 25 do CP.

A sentença valorou negativamente, com base idônea, duas circunstâncias judiciais: (i) a culpabilidade, devido à premeditação do crime, e (ii) as circunstâncias do crime, praticado em via pública e com exposição de terceiros ao risco, fundamentos reconhecidos como legítimos pela jurisprudência.

A pena-base foi fixada em 10 anos, com redução de 1/6 pela confissão espontânea, resultando em 08 anos, 03 meses e 29 dias de reclusão, em consonância com a técnica da dosimetria e os precedentes judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O veredicto condenatório do Tribunal do Júri deve ser mantido quando amparado por conjunto probatório consistente, mesmo diante de tese defensiva de legítima defesa.

A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime é legítima quando demonstrada a premeditação e a execução do delito em ambiente público com exposição de terceiros.

A pena-base fixada acima do mínimo legal está justificada quando fundamentada em elementos concretos e compatível com a jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 65, III, "d", e 121, caput; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 468.460/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.11.2019, DJe 02.12.2019; TJ-CE, APR 0226172-18.2021.8.06.0001, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, j. 16.11.2022; TJ-RO, Ap. Crim. 0000030-03.2020.822.0501, Rel. Des. Osny Claro de Oliveira, j. 29.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto relator.

21ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 30 de junho a 07 de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por VALDOMIRO CARVALHO COUTINHO em face de sentença proferida pelo juízo da Vara do Tribunal do Júri de Goianésia/PA, nos autos da Ação Penal n. 0800801-42.2021.8.14.0110 (sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput,
do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 25251833), alega a nulidade do julgamento, pois teria ocorrido em contrariedade às provas dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP. Requer, subsidiariamente, a correção da dosimetria, pois a pena-base teria sido fixada de modo desproporcional.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 25251835, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 25940403.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.1) Do julgamento contrário à prova dos autos – ausência de motivo fútil (alegação exclusiva do acusado Alan Costa Silva)

A defesa impugna o mérito do julgamento, arguindo que a decisão se mostrou manifestamente contrária às provas dos autos, pois não haveria provas da culpabilidade do acusado, que teria agido sob o manto da legítima defesa.

Como forma de conciliar os princípios constitucionais da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” da CF/88) e do duplo grau de jurisdição, o legislador viabilizou que a sentença proferida em Tribunal de Júri seja revista pela segunda instância (art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP), todavia, limitando-se a análise de seu mérito à situação excepcionalíssima de julgamento totalmente contrário às provas dos autos. Ou seja, para sua aplicação, é imperioso que a decisão proferida não encontre
nenhum
amparo probatório nos autos, caso contrário, o princípio da soberania dos veredictos há de prevalecer. Frise-se, ainda, que mesmo quando reconhecida tal hipótese de cabimento, o órgão dotado de competência recursal não poderá julgar o mérito da demanda, decidindo pela absolvição ou condenação do réu, mas tão somente anular o julgamento, retornando os autos ao Tribunal do Júri, juiz natural das causas relativas aos crimes dolosos contra a vida.

Dessa feita, para não ser considerada inconstitucional, a hipótese legal do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP há de ser sempre interpretada de forma restritiva, favorecendo ao máximo a soberania do julgamento realizado pelos jurados em plenário. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019; TJ-PE - APL: 5165677 PE, Relator: Leopoldo de Arruda Raposo, Data de Julgamento: 23/04/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2019; TJ-PB 00002457420138152002 PB, Relator: CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA, Data de Julgamento: 12/09/2019, Câmara Especializada Criminal).

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 12356240), o acusado confessou que teria se dirigido ao Bar do Pedro da Jaqueira, por volta das 15 horas do dia 25.11.2021, na posse da faca, que pegou na casa de sua sogra, e então desferido golpe de faca na vítima Francisco do Nascimento, seu cunhado. Afirmou que cometeu o crime por ter muita raiva da vítima, que teria ameaçado de morte sua esposa, os filhos dela, sua sogra e ao próprio acusado e também porque tinha ciúmes da vítima com sua esposa, Diana, pois os dois eram apenas irmãos de criação. O acusado foi detido por populares no local do crime, Autoposto União, e depois levado preso por guarnição da polícia militar. A arma do crime estava ainda no local, suja de sangue. A denúncia indica ainda a existência de filmagem do local durante parte do delito.

Em relação à materialidade delitiva, tem-se provada por meio do

autos de apresentação e apreensão de uma faca, tamanho médio, cabo de madeira; um canivete; uma moto CG Titan 150, cor azul, placa JUS 7916 e uma moto POP 100, cor vermelha sem placa. Apreensão de uma camisa manga curta, cor cinza - Num. 12356057 - Pág. 5 e Num. 12356057 - Pág. 6; relatório de acolhimento da vítima Francisco do Nascimento no Hospital Municipal de Goianésia/PA, indicando óbito por perfuração de arma branca em seu tórax - Num. 12356057 - Pág. 20;

mídia contendo cenas do crime

(Num. 12356230/ Num. 12356231
);
e laudo necroscópico da vítima, atestando como causa da morte “
choque hemorrágico devido a ferimentos por arma branca
”, sendo que constam dois ferimentos causados por arma branca medindo cada um 5 cm - Num. 12356342.

A autoria delitiva encontra-se igualmente provada pelos depoimentos das testemunhas/informantes Adriana de Sousa Carmo (Num. 25251817/ Num. 25251818), PM Anélio da Silva e Souza (Num. 25251819), PM Fábio Costa Borges (Num. 25251820/ Num. 25251821), Diana de Sousa Carmo (Num. 25251822/ Num. 25251824) e Elzimar Dias Feitosa (Num. 25251825/ Num. 25251826), bem como pela confissão judicial do acusado, sob o Num. 25251827/ Num. 25251830), que alegou ter matado a vítima sob legítima defesa, eis que esta lhe ameaçava constantemente e, no dia dos fatos, estaria na posse de um canivete.

Entendo de suma relevância, para julgamento do presente recurso, a análise minuciosa dos vídeos sob os Num. 12356230/ Num. 12356231, os quais demonstram que a vítima estava parada, conversando calmamente com uma pessoa, de costas para a direção da qual o acusado surgiu, já lhe ameaçando pela gola da camisa, com a faca e correndo atrás dela, projetando vários golpes, até que ambos os sujeitos desaparecem do campo de alcance da câmera de segurança. Todavia, ainda assim, ficou evidente que a vítima não provocou qualquer injusta agressão apta a atrair a incidência da descriminante do art. 23, inciso II c/c art. 25, ambos do CP/40, pois encontrava-se totalmente indefesa quando do ataque realizado pelo acusado.

Assim, à luz do princípio da soberania dos veredictos, entendo que a tese de legítima defesa não encontra qualquer amparo nos elementos probatórios produzidos nos autos, logo sequer existe mínima dúvida sobre sua eventual ocorrência, pois a parte inicial do delito foi filmada pelas câmeras de segurança e confirmada pelas demais provas orais, no sentido de que a vítima não provocou o acusado no momento do delito, independentemente de prévia existência ou não de animosidade entre os dois (o que foi inclusive negado pelas testemunhas e informantes). O conjunto probatório ampara fartamente o veredicto condenatório, sendo improcedente o pleito de nulidade do julgamento.

Destarte, nego provimento ao recurso, para manter a condenação do acusado pelo delito do art. 121,
caput,
do CP/40.

II.2 – Do pedido de redimensionamento da pena por desproporcionalidade da pena-base.

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena aplicada ao acusado, por entender que a pena-base foi fixada de modo desproporcional. Sobre o tema, a sentença assim consignou (Num. 25251806):

Em relação à culpabilidade, é compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva.
No presente caso, entendo esta como elevada, haja vista que o réu agiu como modus operandi reprovável por ter premeditado o delito e ter adotado estratégia criminosa, pois planejou o delito indo à residência buscar a faca instrumento do crime e traçado rota em busca da vítima para perpetrar o delito.
Frisa-se que a premeditação é causa idônea de exasperação conforme entendimento do STJ ((STJ. HC 585.731/SC, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.). O réu não registra maus antecedentes criminais. Referente à conduta social e à personalidade do agente poucos elementos foram coletados a respeito nos autos, razão pela qual deixo de valorá-las. Quanto ao motivo do crime, entendo esta como elemento neutro.
Quanto as circunstâncias do crime, referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão, estas são desfavoráveis, uma vez que o delito fora praticado diante de testemunhas em via pública à luz do dia, conforme entendimento do STJ ((AgRg no REsp n. 1.781.652/PA, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 24/5/2019).
Quanto consequências do crime, devem ser consideradas quando a repercussão do fato fugir da normalidade e transcender o resultado típico. Neste caso, tal circunstância é neutra. Por fim, o comportamento da vítima nada influenciou para a prática do delito.

(Grifei)

Percebe-se que duas foram as circunstâncias judiciais negativadas pelo juízo
a quo
: a culpabilidade (diante da premeditação do delito) e as circunstâncias do crime (pelo seu
modus operandi,
que ocorreu em via pública, com exposição de terceiros a risco). Sobre tais hipóteses, os precedentes pátrios assim têm decidido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP) . CONDENAÇÃO. ALEGATIVA DE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REFORMA DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DA CULPABILIDADE . AUSÊNCIA DE DESACERTOS. DOSIMETRIA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . O apelante requer a reforma da sentença para que seja revista a dosimetria da pena para fixação da pena base no mínimo legal. Aduziu o apelante que o Juízo a quo negativou a circunstância judicial da culpabilidade com funamento na intensidade do dolo e que "a expressão utilizada pelo magistrado não pode servir de fundamento idôneo e concreto a fim de agravar a pena-base do réu, uma vez que tal raciocínio jurídico não encontra guarida no ordenamento brasileiro, conforme entende a doutrina e jurisprudência pátria." Em relação a negativação das circunstâncias do crime, alega o recorrente que não se poderia exigir "que o crime se desse em condições distintas, ou seja, em local escuso." Subsidiariamente, requereu que a fixação da pena base se desse em patamar razoável .
2. O Juízo a quo considerou desfavorável ao réu 2 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), pelo que fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Observando-se os fundamentos do decisum em relação a essa fase, não se verifica equívoco do Magistrado de origem na negativação das circunstâncias, dada as fundamentações serem aptas a ensejar a valoração negativa das vetoriais. 3 . Tem-se que o Magistrado a quo valorou negativamente a vetorial da culpabilidade, em razão de o acusado ter desferido "dois golpes de faca na região torácica da vítima, conforme faz prova o exame cadavérico de págs 149/152, a demonstra a intensidade do dolo do agente", o que é permitido pela jurisprudência. Quanto as circunstâncias do crime, trata-se do juízo de maior e menor gravidade do crime em razão do modus operandi do agente, das condições de tempo e local e os instrumentos utilizados para a consumação do crime, entre outros. Dessa forma, considerando que o apelante tentou contra a vida da vítima em um bar, na frente de frequentadores, o que aumentou o risco de atingir terceiros, vê-se como idônea a fundamentação utilizada pelo Magistrado a quo.
4 . Dessa forma, diversamente do que foi afirmado pela defesa, o Juízo sentenciante não fixou a pena base acima do mínimo legal sem que tenha apresentado fundamentação idônea; ao contrário, observa-se que três circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente e com a devida fundamentação. 5. No caso dos autos, considerando que a pena prevista para o delito de homicídio qualificado varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, constata-se que 1/8 (um oitavo) dessa diferença equivale a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão. Por conseguinte, ante a manutenção de 2 (duas) circunstâncias judiciais negativadas (culpabilidade e circunstâncias do crime), mantém-se a pena base em 16 (dezesseis) anos, patamar, inclusive, inferior ao permitido pela doutrina . 6. Na segunda fase da dosimetria penal, o magistrado a quo reconheceu a circunstância atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, do CPB), atenuando a pena em 1/6 (um sexto), porém, agravando-a também em 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), fixando a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos. 7 . Na terceira fase da dosimetria da pena, não foi verificada a existência de causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantém-se a pena definitivamente fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, mantendo o regime inicial fechado para cumprimento da pena. 8. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0226172-18 .2021.8.06.0001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal deste e . Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do presente recurso, mas para julgar-lhe DESPROVIDO, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 16 de novembro de 2022. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente Presidente do Órgão Julgador e Relator

(TJ-CE - APR: 02261721820218060001 Fortaleza, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 16/11/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2022)

Apelação criminal. Homicídio qualificado tentado. Dosimetria. Culpabilidade . Premeditação. Acréscimo devido. Circunstâncias do crime. Local de grande movimentação de pessoas . Valoração negativa. Redimensionamento da pena. Apelo ministerial provido
. 1 . A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento, autorizando a majoração da pena-base pela avaliação negativa da culpabilidade2. É cabível a avaliação negativa das circunstâncias do crime quando demonstrada uma maior ousadia do condenado em sua execução, com a prática do delito em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas.
3. Apelo ministerial provido, com redimensionamento da pena APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0000030-03 .2020.822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Osny Claro de Oliveira, Data de julgamento: 29/04/2024

(TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00000300320208220501, Relator.: Des . Osny Claro de Oliveira, Data de Julgamento: 29/04/2024)

(Grifei)

As duas situações fáticas (premeditação e crime praticado em via pública, à luz do dia, com exposição de terceiros a risco) têm sido reconhecidas jurisprudencialmente como aptas a justificar tanto a negativação da culpabilidade quanto das circunstâncias do crime, como acertadamente feito pelo magistrado de origem. Logo, mantenho a negativação dos dois vetores do art. 59 do CP/40.

Em relação ao
quantum
de pena, lembro que o preceito secundário do art. 121,
caput,
prevê como pena mínima 06 (Seis) anos e máxima, 20 (vinte) anos, tendo a sentença aplicado o critério de 1/6 sobre o intervalo de pena (14 anos) para fixar a pena-base, o que é legitimado pela jurisprudência pátria
[1]
.

Assim sendo, não há qualquer ofensa ao princípio da proporcionalidade das penas quando o juízo negativa duas circunstâncias judiciais no delito de homicídio simples e vem a fixar a pena-base em 10 (dez) anos, pois trata-se de atividade discricionária vinculada do juízo e que foi realizada de acordo com os precedentes judiciais pátrios.

Sobre referida pena-base, foi aplicada a atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40, no patamar de 1/6, gerando a pena final de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, totalmente correta.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Nesse sentido, já decidiu o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ARTS. 304 E 297 DO CP . REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM 8 MESES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESPROPORCIONALIDADE . NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias . Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica. 2. Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos .
3. Considerando-se a discricionariedade vinculada do julgador, não se verifica desproporcional o agravamento da pena em 8 meses, o que representa 1/6 sobre o intervalo de pena em abstrato estabelecida para o crime descrito no art. 302, c.c . o art. 297, ambos do CP, de 2 a 6 anos de reclusão, não se verificando manifesta ilegalidade. 4. Agravo regimental improvido
. (STJ - AgRg no AREsp: 1735236 CE 2020/0187089-9, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

Belém, 08/07/2025